Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Se não é possível aferir, de plano, que foi contratado plano de saúde com coparticipação ou na modalidade de cobertura integral, de forma que se possa analisar a obediência das condições contratuais, correta a decisão de primeiro grau que defere parcialmente o pedido de antecipação de tutela de urgência e determina a continuidade do tratamento de saúde em regime de coparticipação.
3. Revelando-se necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não merece provimento o recurso interposto contra o decisum que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência formulado, até que a decisão definitiva venha esclarecer adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas havidas na relação contratual estabelecida entre as partes litigantes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.